Tribunal: TCU
Processo: 007.241/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Maria Amelia Ribeiro Elias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria em favor de Maria Amelia Ribeiro Elias, emitido pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260 e 262, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 7o, §2o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1 ordenar o registro do ato de aposentadoria em favor de Maria Amelia Ribeiro Elias (e-Pessoal 144863/2020); 9.2 dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal; 9.3 determinar ao ente responsável pela concessão que: 9.3.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas excedentes ora impugnadas (VBC, IQ e GATS), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2 no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante (s) da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.